Tribunal: TJSP
Processo: 1004466-35.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004466-35.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas,
em que é apelante CLEUSA ALVES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16504
APELAÇÃO CÍVEL No 1004466-35.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS - 4a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
APELANTE: CLEUSA ALVES CARDOSO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Inventário. Cerceamento de
defesa
inocorrente.
Ilegitimidade
mantida. Havendo herdeiro necessário, os
colaterais não têm direito a sucessão.
Artigo 1.829 do CC. Sentença irretocada.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 310/312, que julgou
extinta a ação de inventário, sem julgamento do mérito,
movida por Cleusa Alves Cardoso contra Ronaldo Batista
Cardoso, tendo em vista a ausência de legitimidade para agir,
nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil,
com fundamento no artigo 485, VI, do mesmo diploma legal,
deferidos os benefícios da Justiça gratuita à autora em
virtude do requerimento feito nas folhas 4 e 304.
Inconformada, apela a autora aduzindo
cerceamento de defesa, pois, entende que somente através da
prova oral comprovaria que cuidou do de cujus.
Recebido e processado, subiram os autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De cerceamento de defesa não há que se
falar.
Cediço que o destinatário final da prova
é o juiz e somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua
produção, ainda que haja pedido expresso de produção de
provas.
Logo, não há que se falar em cerceamento
de defesa. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A alegação de nulidade do processo devido ao
indeferimento de provas esbarra, na hipótese
dos autos, na Súmula 07/STJ. Quanto ao ponto
há de ser levado em consideração o princípio
do livre convencimento motivado do juiz que
permite ao julgador determinar a produção das
provas tidas como necessárias à formação da
sua convicção, indeferindo as que considerar
inúteis
ou
protelatórias.”
(REsp.
no
1432859/SP, relator Ministro Sidnei Beneti,
j. 15/05/2014, DJe 25/06/2014).
“A declaração da necessidade, ou não, da
produção
de
prova
é
uma
faculdade
do
magistrado, a quem caberá avaliar se há nos
autos elementos suficientes para formar sua
convicção.
Não
havendo
prejuízo,
desnecessária é a declaração de nulidade por
falta
de
intimação
da
apresentação
de
quesitos suplementares pela parte adversa.
Precedentes.” (REsp. no 1096906/PR, relator
Ministro Castro Meira, j. 04/06/2013, DJe
27/09/2013).
Ademais, o artigo 370 do novo Código de
Processo Civil reflete a discricionariedade do magistrado na
determinação das provas, a saber: “Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao julgamento do mérito: Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
Não se olvidando que, para a solução da
controvérsia, suficientes foram os documentos acostados.
Os fundamentos lançados na r. decisão
recorrida não poderiam e não serão afastados com as provas
que pretendia produzir a autora.
Isto porque, sobre qualquer ângulo, a
legitimidade da autora não pode ser reconhecida.
No caso dos autos, a decisão recorrida
deixou claro não existir direito aos bens em favor da
apelante, uma vez que não tem qualidade de herdeira.
A discussão, assim, está centrada no
direito da autora à participação na sucessão dos bens na
qualidade de herdeira do falecido.
Havendo herdeiro necessário, como nos
autos, pois, o de cujus ainda possui um dos ascendentes, este
tem o direito de receber a herança, nos termos do artigo
1.829 do CC.
Nem a guarda tem condão de afastar esta
sucessão.
Assim, fica mantida a r. sentença apelada
que bem resolveu a demanda, a qual deve ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios e jurídicos fundamentos.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator